Tribunal: TJSP
Processo: 0505890-97.2007.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Licença, Localização, Fiscalização e Funcionamento dos exercícios de2002 a 2004. Sentença que, de ofício, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a ação, nos termos do art. 40 da LEF, e art. 487, II, do CPC. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada na vigência da LC 118/05. Interrupção da

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Licença, Localização, Fiscalização e Funcionamento dos exercícios de2002 a 2004. Sentença que, de ofício, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a ação, nos termos do art. 40 da LEF, e art. 487, II, do CPC. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada na vigência da LC 118/05. Interrupção da prescrição com o despacho citatório, lançado em 21/10/2008. Adoção dos entendimentos pacificados pelo STJ nos autos do REsp. no 1.340.553-RS, pelo rito dos recursos repetitivos (Temas no 566 a 571), de observância obrigatória pelos tribunais. Prazo ânuo de suspensão do feito, de que dispõem os §§1o e 2o do art. 40 da LEF, que se inicia automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública exequente acerca da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor no endereço fornecido ou da não localização de bens penhoráveis. Prazo prescricional que tem início assim que se encerra o período de suspensão. Prescrição intercorrente consumada. Recurso não provido.